Tribunal: STF
Processo: HC 250359
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 4, p. 295):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME MAIS BENÉFICO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. 



    Busca-se, em suma, a modificação do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea para alicerçar a aplicação do regime mais gravoso.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o mandamus não comporta cognoscibilidade.



    3.1. De plano, porque, pelo que se extrai do próprio alegado e da documentação que instrui o presente feito, para além de cuidar-se de habeas corpus substitutivos dos recursos extraordinários lato sensu, observar-se, claramente, que a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum ora inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido pela instância ordinária na revisão criminal.



    3.1.1. Nessa ordem de ideias, há de ressaltar que o sistema de recursos e meios de impugnação previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, lidos enquanto regras de distribuição de competências, têm uma razão de ser.



    Nessa esteira, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do ora paciente.



    3.1.2. Ademais, igualmente sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    3.2. Não bastasse, a despeito da argumentação defensiva, esta Corte tem posição firme de que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, também já pacificada a compreensão de que “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei). É dizer: não se inaugura a competência desta Suprema Corte, nas hipóteses em que o juízo antecedente não examinou a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    Assim, no caso dos autos, o enfrentamento das teses defensivas, diretamente por esta Suprema Corte, representaria não apenas a compactuação com a completa deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    3.3. Por outro lado, também na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, de fato, não merece conhecimento o agravo em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada ou adaptada dos termos aduzidos em irresignação anterior nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    4. Por fim, ainda que se cogitasse da concessão da ordem de ofício, tal providência, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, uma vez que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República ou com o sistema processual e recursal legalmente estabelecido. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração ou do recurso ordinário em habeas corpus, em substituição à adequada atuação defensiva. 



    Assim, mesmo em situações como a delineada pelo recorrente, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para cassar, reformar ou revisar, em habeas corpus ou em recurso ordinário em habeas corpus e diretamente, per saltum, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias, sob pena de incorrer, como já destacado, em supressão de instância. Nesse sentido:



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016). 



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    5. Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, não identifico situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou que imprima constrangimento ilegal ao paciente, a viabilizar a concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro nos art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente